Tribunal: TJDFT
Processo: 0760441-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS FINDOS. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição relacionada a cobrança dos débitos referentes a 12/2005 até 11/2006 e julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$64,74 (sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 04/2019 e 05/2019. Em suas razões, a recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, suspende o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Afirma que o ato administrativo de reconhecimento do débito importa renúncia à prescrição. Pede a reforma da sentença e a procedência todos os pedidos deduzidos na inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59302988 e ID 59302989. Contrarrazões apresentadas (ID 59302991).
3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 59302973), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
4. Cinge-se a controvérsia acerca da prescrição da pretensão da parte recorrente relativa aos débitos referentes a 12/2005 a 11/2006.
5. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).”(REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
6. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo. Conforme consignou a magistrada sentenciante, "(...) A parte autora não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal. (...)".
7.Esclareça-se que a simples declaração de reconhecimento do débito de exercício findo, não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em 30/08/2023, declarando a existência de créditos que se tornaram devidos em 12/2005 e 11/2006, ou seja, já estavam há muito tempo prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.